Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da conduta da embargada, que teria acelerado ou deixado de reduzir a velocidade diante da manobra sinalizada, violando direção defensiva e o art. 28 do CTB. Aponta contradição pelo uso do princípio da confiança apenas em favor da embargada e obscuridade na motivação da manobra, que não atenuou sua responsabilidade, convertendo culpa exclusiva em concorrente. Requer prequestionamento da matéria.
2. O acórdão embargado analisou todas as provas dos autos e considerou a dinâmica do acidente à luz do art. 34 do CTB, que impõe ao condutor o dever de certificar-se da segurança antes de executar manobra. A jurisprudência reafirma que a simples sinalização por seta não confere prioridade, cabendo ao motorista aguardar momento seguro para transpor faixa. O princípio da confiança aplica-se a quem age conforme as regras, não a quem realiza mudança imprudente. A culpa exclusiva decorreu da interceptação de trajetória pelo embargante, sem cautela necessária, sendo inviável reconhecer culpa concorrente.
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.